Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000731-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), LEIDIANE TOSSUE NUNES - CPF: 061.909.221-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FERREIRA NUNES - CPF: 981.759.711-34 (REPRESENTANTE), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SUS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRADITÓRIO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O hospital particular que cumpre obrigação de prestar serviço de saúde, imposta à Fazenda Pública, por força de decisão judicial, em razão do não cumprimento voluntário do ente político parte no processo, é terceiro sem interesse jurídico para exercer contraditório sobre prova produzida nos autos, no qual não figurou como parte litigante.

2. O mero interesse econômico não ilustra relação jurídica entre o hospital particular e as partes litigantes no processo, porquanto sem interesse no resultado do litígio discutido.

3. A pretensão de ressarcimento do hospital particular em face da Fazenda Pública é questão paralela àquela que ensejou a prestação do serviço de saúde, demandando discussão por via própria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
., em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 543-80.2015.811.0006 (Código 177169), proposta por
LEIDIANE TOSSUE NUNES CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de bloqueio da diferença de valores formulado pela parte Agravante, montante a ser bloqueado das contas do Estado de Mato Grosso e repassado ao Hospital a título de ressarcimento das despesas oriundas do tratamento da paciente, ora Agravada.

O feito, que já transitou em julgado, encontra-se na fase de verificação dos valores a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso às duas instituições privadas que proveram a cirurgia e tratamento pós- cirúrgico à segunda Agravada.

Para esse mister, foi realizada auditoria nos documentos e respectivos preços apresentados, cujas conclusões foram lançadas no Relatório de Auditoria no 008/2017/AGSUS/SES/MT, homologado pelo Juízo
a quo.

Referido relatório apurou a existência de cobrança a maior pelo ora Agravante, no valor de que R$ 211.788.79 (duzentos e onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e apontou que a quantia total devida a ele é de R$ 45.943,48 (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Dessa forma, o Juízo de Primeiro Grau, por meio da decisão agravada, entendeu por bem liberar ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já depositado no feito, e condicionar o repasse do montante remanescente à apresentação de notas fiscais de aquisição dos materiais utilizados.

Em suas razões, alega o Agravante que mesmo sendo parte interessada, não foi intimado para concordar ou impugnar o Relatório de Auditoria antes de sua homologação.

Argumenta, ainda, que o atendimento prestado não foi realizado por convênio ou contrato com o SUS, de forma que deve receber com base em valores de mercado e não nos previstos na tabela do Sistema Único de Saúde.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reconhecer o direito da Agravante em receber a diferença do valor decorrente do cumprimento da liminar, eis que os valores elencados pela auditoria se basearam, indevidamente, na tabela do SUS e não no preço de mercado. (Id. 30670966 - Págs. 1/16).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões argumentando, o não cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante (
inteligência dos artigos 17, 18 e 996 do CPC/15
,
e
,
no mérito,
a facultatividade do bloqueio judicial – inteligência do artigo 139, IV, do CPC/15.
(Id. 32036963).

A segunda Agravada, LEIDIANE TOSSUE NUNES, apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo. (Id. 39285963).

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda que o presente recurso de Agravo de Instrumento não seja conhecido. (Id. 43730961 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
., em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 543-80.2015.811.0006 (Código 177169), proposta por
LEIDIANE TOSSUE NUNES CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de bloqueio da diferença de valores formulado pela parte Agravante, montante a ser bloqueado das contas do Estado de Mato Grosso e repassado ao Hospital a título de ressarcimento das despesas oriundas do tratamento da paciente, ora Agravada.

Preliminares

1 ) Ilegitimidade
recursal do Agravante

Em sede de Contrarrazões o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, alega que na situação em litígio, o terceiro (Hospital Jardim Cuiabá Ltda) não possui legitimidade para ingressar no processo e, muito menos requerer qualquer pretensão, como interpor o Agravo ora analisado.

Pois bem.
A referida preliminar de ilegitimidade não prospera.

Em relação a legitimidade do Agravante, insta consignar que em regra, as decisões e sentenças proferidas nas Ações Ordinárias fazem coisa julgada somente entre as partes e não pode prejudicar terceiros, conforme se verifica do art. 506 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “
Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015
” l ao comentarem o citado artigo,
in verbis
:

“4. Coisa julgada inter partes. A regra geral é que a sentença somente obriga as pessoas entre as quais foi dada,
não prejudicando nem beneficiando terceiros
”. (
Junior Nery, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora Revista dos Tribunais, fls. 1238)

Em complemento, o artigo 996 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, desde que demonstrado que a decisão recorrida atinge direito que é titular, como ocorre no caso posto, ou que possa discutir em juízo como substituto processual,
transcrevo:

“Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”
.

Na vertente hipótese
,
verifica-se que embora a pessoa jurídica, ora Recorrente, não seja parte nos autos da Ação Cominatória n.
543-80.2015.811.0006
, ela foi compelida, por meio de decisão judicial, a fornecer serviços médicos e hospitalares para realização do tratamento de saúde vindicado pela parte autora.

Com efeito, uma vez que a ação foi extinta e arquivada sem o pagamento integral do tratamento de saúde relativo ao procedimento cirúrgico vindicado e o Magistrado não autorizou a sua habilitação nos autos de origem, constata-se que a pessoa jurídica, ora Recorrente, foi prejudicada com o julgamento da lide.

Em caso semelhante aos dos autos, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal quanto a legitimidade recursal/interesse jurídico do hospital

como terceiro prejudicado
, inclusive alguns da Câmara Temporária:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER–CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC)–SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO–PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS
– OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional. 3.
Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.
4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.
5. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF). 6. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(TJ-MT 00213464720138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2021)” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – CIRURGIA REALIZADA EM REDE PARTICULAR – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NOSOCÔMIO QUE REALIZOU A CIRURCIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES – BOJO DOS AUTOS – CONTRAPRESTAÇÃO EFETIVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO – AGRAVO PROVIDO.
Ao se determinar o cumprimento da ordem inclusive perante instituição particular, e essa tendo prestado o serviço, diante da falta de condições de atendimento na rede pública, o ente público responsável deverá custear as despesas. No caso posto, a falta de repasses financeiro que impediram o atendimento em rede pública, fez com que, o juízo ordenasse o custeio do procedimento cirúrgico pela unidade hospitalar recorrente, que faz jus ao recebimento dos valores decorrentes aos serviços prestados. Assim, como bem retratado no voto vista, “não é tolerável que o hospital particular, que prestou os serviços, por determinação judicial, tenha que ingressar com ação própria para receber pelos serviços prestados”.
Agravo provido.
(TJ-MT 10127929320178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2021)” ( Destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOSPITAL PARTICULAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado promover o acesso igualitário e universal à saúde, dever ao qual não pode se furtar, seja através do sistema público, seja através da rede privada, quando verificado que não é capaz de se obter, através do hospital público, o tratamento adequado.
Não tendo sido adequadamente oportunizado o acesso à saúde na rede pública, incumbe ao Estado indenizar o hospital particular que prestou serviços de saúde por determinação de decisão judicial.

(TJ-MT - AC: 00312549420148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)” (Destaquei)

Assim, a pessoa jurídica
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
, por ser terceiro prejudicado, possui legitimidade para a interposição do presente recurso, conforme autoriza o artigo 996 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
vindicada pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000731-98.2020.8.11.0000

Relator:
Exmo. Sr. Des
.
Gilberto Lopes Bussiki

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara

Para evitar tautologia, cito expressamente o relatório feito pelo Eminente Relator:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
., em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 543-80.2015.811.0006 (Código 177169), proposta por
LEIDIANE TOSSUE NUNES CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de bloqueio da diferença de valores formulado pela parte Agravante, montante a ser bloqueado das contas do Estado de Mato Grosso e repassado ao Hospital a título de ressarcimento das despesas oriundas do tratamento da paciente, ora Agravada.

O feito, que já transitou em julgado, encontra-se na fase de verificação dos valores a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso às duas instituições privadas que proveram a cirurgia e tratamento pós- cirúrgico à segunda Agravada.

Para esse mister, foi realizada auditoria nos documentos e respectivos preços apresentados, cujas conclusões foram lançadas no Relatório de Auditoria no 008/2017/AGSUS/SES/MT, homologado pelo Juízo
a quo.

Referido relatório apurou a existência de cobrança a maior pelo ora Agravante, no valor de que R$ 211.788.79 (duzentos e onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) e apontou que a quantia total devida a ele é de R$ 45.943,48 (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Dessa forma, o Juízo de Primeiro Grau, por meio da decisão agravada, entendeu por bem liberar ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já depositado no feito, e condicionar o repasse do montante remanescente à apresentação de notas fiscais de aquisição dos materiais utilizados.

Em suas razões, alega o Agravante que mesmo sendo parte interessada, não foi intimado para concordar ou impugnar o Relatório de Auditoria antes de sua homologação.

Argumenta, ainda, que o atendimento prestado não foi realizado por convênio ou contrato com o SUS, de forma que deve receber com base em valores de mercado e não nos previstos na tabela do Sistema Único de Saúde.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reconhecer o direito da Agravante em receber a diferença do valor decorrente do cumprimento da liminar, eis que os valores elencados pela auditoria se basearam, indevidamente, na tabela do SUS e não no preço de mercado. (Id. 30670966 - Págs. 1/16).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões argumentando, o não cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante (inteligência dos artigos

17, 18 e 996 do CPC/15
,
e
,
no mérito, a facultatividade do bloqueio judicial – inteligência do artigo 139, IV, do CPC/15. (Id. 32036963).

A segunda Agravada, LEIDIANE TOSSUE NUNES, apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo. (Id. 39285963).

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda que o presente recurso de Agravo de Instrumento não seja conhecido. (Id. 43730961 - Pág. 1/3).

O Eminente Relator, Desembargador
Gilberto Lopes Bussiki
, proferiu voto
DANDO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, fundamentado na legitimidade e interesse do nosocômio Agravante, como terceiro prejudicado, para exercer o contraditório de prova produzida no interesse de processo que lhe impôs obrigação de prestar serviço de saúde que cabia ao Poder Público, configurando cerceamento de defesa para discutir os valores que lhe são devidos, a título de ressarcimento pelo erário, a ausência de intimação para manifestar sobre auditoria realizada sobre prestação de contas.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de NEGAR CONHECIMENTO do apelo.

Explico melhor.

Conforme esboçado no relatório, o Agravante pretende exercer o contraditório sobre prova (auditoria de prestação de contas) produzida no feito de base (autuado sob o no 543-80.2015.811.0006), que lhe impôs a prestação de serviço de saúde, diante da omissão do Estado (em sentido genérico), suscitando prejuízo ao seu direito de ser ressarcido pelos serviços prestados.

Registro, desde já, que, a questão trazida pelo Agravante não deve ser conhecida, por ausência de legitimidade e interesse recursais, na forma que passo a expor.

Pois bem.

Sabe-se que, o exercício válido do direito de recorrer pressupõe intrinsecamente a pré-existência dos requisitos formais de legitimidade e interesse, consoante interpretação sistemática do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o artigo 996 do Código de Processo Civil reputa como legítimos, para recorrer, a parte, assim compreendida como todos aqueles que integram os polos passivo ou ativo da relação jurídica processual, abrangendo, ainda, todos que postulam no processo; o Ministério Público e o terceiro prejudicado,
senão vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
[Destaquei]

Nesse ponto, é necessário ressaltar que terceiro prejudicado é o terceiro juridicamente interessado, que poderia ter sido assistente processual, exsurgindo da possibilidade de a decisão atingir sua esfera jurídica.

Já o interesse em recorrer está diretamente ligado à sucumbência, isto é, o interesse recursal depende da verificação de prejuízo ao recorrente, no caso concreto, aferível objetivamente, na decisão recorrida, mediante demonstração da permanência de resistência à pretensão e a importância da tutela para sanar decisão que lhe acarretou prejuízo, bem como, a relevância do proveito ou vantagem cuja possibilidade configura interesse de recorrer.

Importa, ao terceiro, demonstrar o nexo de interdependência entre a relação jurídica por ele titularizada e aquela deduzida no processo, não bastando o mero interesse econômico/social/moral, porquanto exigível o interesse jurídico no resultado da resolução do litígio digladiado entre as partes.

No caso, tenho que o Agravante não
é parte na demanda e tampouco é terceira apta a ingressar na demanda, eis que possui interesse meramente econômico no feito, não apresentando o necessário interesse jurídico, vez que ausente qualquer relação jurídica com qualquer das partes litigantes, tampouco com o litígio discutido.

No caso dos autos, versando a lide sobre direito subjetivo, público e indisponível, que é o direito à saúde, tem-se que a intervenção do Hospital Recorrente com interesse meramente econômico, além de ampliar os limites objetivos da lide e causar tumulto processual (sobretudo porque o valor pretendido a título de ressarcimento é controvertido e demanda a discussão da aplicação da tabela do SUS), por desvirtuar a finalidade de economia processual da intervenção, ainda é incompatível com a natureza da relação jurídica submetida à apreciação judicial, não revelando o interesse jurídico do Agravante na lide travada.

Ademais, não há demonstração do prejuízo suportado pelo Agravante, com a decisão recorrida, considerando que resta resguardado o seu direito de pretender o ressarcimento dos valores que entende devidos pelo
Estado de Mato Grosso
, exercível por meio de via própria e paralela à presente, não havendo, desse modo, sucumbência pelo nosocômio, sobretudo porque não abrangido pelos efeitos da coisa julgada da decisão que homologou auditoria realizada no processo no qual não é parte e não exerceu contraditório, na medida em que a coisa julgada só atinge as partes que litigaram no processo (exatamente os limites subjetivos analisados).

Portanto, ausente o interesse jurídico na vitória de uma das partes e estando presente apenas o interesse econômico no modo de resolução do caso dos autos, vez que deseja, apenas e simplesmente, obter o ressarcimento de despesas, em tese, remanescentes do tratamento médico da paciente em questão, sequer afetado nos autos, não há motivos para justificar a intervenção do Hospital Agravante neste processo, prolongando a lide, não possuindo legitimidade, tampouco interesse, para interposição do recurso.

Sobre o tema, relevantes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
[1]
:

(...)
Independentemente da natureza da decisão judicial o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo
. (...)Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado,
mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular
. (...)

[Destaquei]

In casu
, reitera-se, o Agravante busca mero ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte Autora, não tendo qualquer relação jurídica com esta ou com o Estado, não merecendo, portanto, ser conhecido seu recurso.

A propósito, assim vem entendendo este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE - TERCEIRO PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DECUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO ESTADO – INTERESSE ECONÔMICO FRENTE AO PARTICULAR - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo descumprimento de decisão judicial pelo Estado, na ação de obrigação de fazer, o hospital apelante, que prestou os serviços à paciente, não logrou êxito em demonstrar interesse jurídico no feito, sendo o interesse apenas econômico, decorrente de relação jurídica que não decorre da demanda.

Não sendo o hospital parte na demanda, tampouco terceiro lesado, não há motivos para justificar a sua legitimidade para a interposição do recurso
.

(TJMT, N.U 1000014-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17-11-21, Publicado no DJE 23-11-21) [Destaquei]

E ainda:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOBRE O IMÓVEL RURAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRUAL DO CEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o art. 996 do CPC autorize o terceiro prejudicado a interpor recurso, o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que a ele cumpre demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

2. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de resolução contratual da cessão de direitos possessórios, não se referindo à propriedade do bem, de modo que as justificativas apresentadas para a interposição do recurso pela terceira, que se diz proprietária do imóvel, não indicam a presença de interesse jurídico necessário ao conhecimento do recurso, mas apenas econômicos.
Ademais, a matéria relacionada ao direito de propriedade levantada pela referida recorrente, a qual, inclusive, demanda dilação probatória, sequer foi debatida na origem, pois somente foi alegada nas razões recursais, o que também impede a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal. Recurso de Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido.

3. De acordo com precedente deste Tribunal de Justiça, se apenas os direitos sobre o imóvel foram negociados, o que foi, inclusive, formalizado exclusivamente por instrumento particular, o contrato não dispõe sobre direitos reais, de modo que a discussão sobre a propriedade não vicia o negócio jurídico. (Acórdão 1139577, 20160610067758APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 396/399). Na hipótese, verifica-se, ainda, a não ocorrência do alegado inadimplemento contratual do cedente, porquanto os cessionários receberam o imóvel conforme previsto no instrumento de cessão de direitos e continuam exercendo a posse sobre ele.

4. Inexistência de erro substancial sobre o negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), haja vista que as cláusulas da cessão de direitos ajustadas pelas partes foram claras ao dispor sobre a transmissão de eventuais direitos possessórios, de modo que os compradores assumiram os riscos do contrato.

5. Recurso interposto por Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

(TJDF, 07027128320198070001 DF 0702712-83.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 5-2-20, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3-3-20. Pág. Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 1.009, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELOS LITIGANTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO QUE SE DIZ PREJUDICADO. ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERESSE JURÍDICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO REFLETIU DIRETAMENTE NA ESFERA JURÍDICA DO TERCEIRO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação interposta contra sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes em cumprimento de sentença.

1.1. Busca o recorrente, na qualidade de terceiro supostamente prejudicado, a anulação do decisum sob o fundamento de que o pacto celebrado é nulo porquanto visa fraudar credores.

2. Rejeita-se a preliminar de inadequação do recurso, na medida em que o feito restou extinto por sentença, e, nos termos do artigo 1.009, do CPC, a medida judicial cabível para impugnar o respectivo provimento judicial é a apelação.

3. Conquanto o artigo 996 do CPC confira ao terceiro a faculdade de impugnar determinado provimento judicial, nos termos do Parágrafo único do mesmo dispositivo processual, faz-se necessário que ele demonstre interesse jurídico na causa, assim como que tenha sido afetado pela respectiva decisão.

4. No caso concreto, o recorrente diz-se terceiro prejudicado, sob o argumento de que o acordo firmado pelas partes tem por escopo fraudar credores, especialmente ele, na qualidade ex-sócio da executada, de que quem é credor, haja vista a existência de ação em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal, onde houve a dissolução parcial de sociedade, ainda pendente de apuração dos haveres.

4.1. Percebe-se que o argumento fundamental da insurreição é o de que a homologação do acordo em questão repercutirá na esfera patrimonial do apelante, haja vista que a apuração dos haveres no processo em curso no juízo falimentar ainda não foi realizada, e ipso facto, poderá lho acarretar prejuízo de ordem material.

4.2. Saliente-se que o próprio recorrente afirma que já não pertence ao quadro societário da empresa executada, Conservenge, bem ainda que o imóvel em objeto de transação foi arrestado nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, no intuito de assegurar o pagamento dos haveres do sócio retirante.

4.3. Assim sendo, não se vislumbra efetivo interesse jurídico nesta causa, mas tão somente receio de a transação levada a efeito nestes autos, possa causar ao apelante prejuízo econômico.

4.4. Além disso, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, ou seja, na modalidade de assistência simples, não haveria óbice para que a parte principal "transija sobre direitos controvertidos", nos termos do artigo 122 do Código de Processo Civil.

4.5. Verificando-se que a sentença homologatória não refletiu diretamente na esfera jurídica do recorrente, resta inviável o manejo do apelo pelo terceiro.

5. Precedente da Corte: "(...) 1. Prevê o artigo 50 do CPC/1973 que, pendendo "uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la". 2. Se o postulante da intervenção de terceiro deixa de apontar, na sua petição, para qual parte pretende atuar como assistente, bem como qual o seu interesse jurídico na demanda, de forma a possibilitar a efetiva discussão a respeito do pedido de intervenção como assistente no feito principal, correta a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. A admissão de assistente simples requer a demonstração de interesse jurídico no julgamento do feito, não se prestando a tal fim a simples comprovação de aferição de vantagem econômica na hipótese de sagrar-se vencedora na demanda a parte que se pretende auxiliar. 4. Recurso não provido". (4a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.002741-7, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 8/9/2016, pp. 338/353).

6. Apelo não conhecido.

(TJDF, Acórdão 1111983, 20180110123449APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25-7-18, publicado no DJE: 30-7-18. Pág.: 256/266) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INTUITO DE OBSTAR PREJUÍZO ECONÔMICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O terceiro prejudicado dispõe de legitimidade recursal, desde que demonstre risco ao direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Inteligência do artigo 996, parágrafo único, do CPC.

2. A tese fundada em interesse eminentemente econômico não é suficiente para legitimar o recurso de terceiro que se intitula prejudicado, hipótese da lide. Precedentes.

3. Recurso não provido. Honorários recursais fixados.

(TJDF, Acórdão 1076804, 20150910146420APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26-2-18. Pág.: 268/271)

Apesar de haver entendimento contrário, neste Sodalício, fundamentado no princípio da celeridade, entendo que a judicatura se limita à aplicação do Direito e não pode ser utilizada para dar interpretação que a lei, de forma eloquente, não deu, sob risco de ferimento ao princípio da separação dos poderes, consagrado constitucionalmente (art. 2o, CF/88).

Repita-se, a manutenção sentença não enseja qualquer prejuízo para a parte Agravante, pois, como ressaltado, eventual direito de ressarcimento do Agravante não restou minimamente afetado pela decisão recorrida, logo, o interesse recursal está claramente ausente.

Por todo o exposto, entendo que faltam legitimidade e interesse recursais à parte Agravante, e, consequentemente, reconheço que a análise do recurso de Agravo de Instrumento está prejudicada.

Com essas considerações,
peço vênia ao digno Relator, para NEGAR CONHECIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022